Tribunal: TJMT
Processo: 0056818-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0056818-41.2015.8.11.0041
RECORRENTE: NILSON ALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Nos termos do art. 99, §2°, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v